Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CANCÊR. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OMISSÃO AUSENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. TRATAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS RETIFICADOS DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo e a remessa necessária interpostos contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. 1.1. Em suas razões, o embargante alega haver omissão no aresto. Sustenta, inicialmente, não ter o acórdão embargado considerado a peculiaridade de que, por envolver o direito à saúde, a causa encerra valor inestimável, razão pela qual, conforme entendimento do STJ, é viável o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade. Alega, ademais disso, a ausência de fundamentação no acórdão quanto aos critérios para deferimento do tratamento pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de vício na fundamentação do aresto relativo à suposta omissão quanto aos requisitos para a procedência da ação, notadamente no que diz respeito à necessidade de que haja comprovação da eficácia do tratamento e recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais; e (ii) verificar se há omissão no aresto quanto à necessidade de fixação da verba honorária por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. Não obstante as alegações do embargante acerca da suposta omissão quanto aos requisitos para a procedência da ação, o aresto foi claro quanto ao preenchimento dos pressupostos para autorização judicial do tratamento pleiteado. 4.1. Do que se infere, o julgado foi expresso no sentido de existir “comprovação da adequação do tratamento à condição de saúde da paciente”, mormente em razão da recomendação por médico especialista baseada “nos dados do estudo CORRECT, o qual recrutou 760 pacientes, em uma proporção 2:1, para tratamento com Regorafenibe ou placebo, havendo benefício em Sobrevida global (6,4 meses versus 5 meses; HR=0,77; p=0,0052), além de taxa de controle de doença de 41% versus 14,9% (p=0,000001) favorecendo Regorafenibe”. 4.2. Ou seja, os dois pontos alegados como omissão pelo embargante: “(1) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (2) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros” foram, de forma clara e expressa, tratados pelo aresto, não havendo, portanto, vício a ser sanado. 4.3. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte de casos similares ao dos autos.
5. Da base de cálculo dos honorários sucumbenciais - Na hipótese dos autos, embora não assista razão ao embargante quando alega a necessidade de fixação da verba honorária por equidade, observa-se existir erro material e omissão no acórdão quanto aos honorários sucumbenciais, o que passa a ser sanado, de ofício, a seguir. 5.1. O art. 85, § 2o, do CPC definiu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa, conformando a opção de acordo com o caso concreto. Pela ordem decrescente de preferência prevista, a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 5.2. No presente caso, quando da fixação do ônus sucumbencial, deixou o aresto de considerar a procedência do pleito relativo à obrigação de fazer (fornecimento de medicamento/ tratamento prescrito pelo médico assistente por tempo indeterminado), fixando honorários somente sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00). 5.3. Como é cediço, o título judicial que provê pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Nessa linha, em tese, a fixação dos honorários de sucumbência poderia se dar sobre o valor do medicamento pleiteado e concedido à parte autora, diante do benefício econômico que esta obteve ao deixar de custear o devido tratamento. 5.4. Entretanto, na hipótese, o valor da cobertura no caso dos autos é imensurável (por se referir a tratamento continuado, por prazo indefinido), resultando, por conseguinte, em proveito econômico igualmente impossível de mensuração no momento da fixação da verba sucumbencial. 5.5. Dentro desse contexto, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste TJDFT é firme no sentido de que o critério para arbitramento de honorários em hipóteses como a presente deve ser o do valor da causa. Precedente do STJ: “[...] 5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.” (REsp n. 1.904.603/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/02/2022). 5.6. Julgado deste TJDFT: “[...] 5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento deve ser o do valor da causa, que deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1980363, 0726188-77.2024.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 01/04/2025). 5.7. Ante o exposto, a sentença e o acórdão embargado (os quais arbitraram o ônus sucumbencial em 20% do valor da condenação - danos morais) devem ser, de ofício, retificados em parte para condenar a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 411.930,00), e, na faixa subsequente, se houver, no importe de 8%, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. 6.1. Base de cálculo dos honorários retificada de ofício.
Tese de julgamento: “Diante da procedência de ação de obrigação de fazer, o critério para o arbitramento dos honorários deve ser o valor da causa quando o valor do tratamento for imensurável no momento da fixação dos honorários de sucumbência – como ocorre nos tratamentos continuados, por prazo indefinido -, na forma da ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.904.603/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/02/2022; TJDFT, Acórdão 1980363, 0726188-77.2024.8.07.0001, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 01/04/2025.